Tribunal: TJDFT
Processo: 0734271-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734271-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CHRISTIANE AZEVEDO LEMOS DECISÃO Trata-se de apelação cível manejada por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasilia que, nos autos da presente ação sob o procedimento comum, proposta por CHRISTIANE AZEVEDO LEMOS, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do seguinte dispositivo (id. 19183204): “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para: a) Declarar nulo, por abusividade do percentual adotado, o reajuste aplicado pela ré, em junho de 2019, em razão do implemento dos cinquenta e nove anos de idade da titular do plano de saúde, o qual deverá se restringir à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, limitando-se, ainda, a seis vezes o valor da primeira faixa, em conformidade com o disposto no art. 3°, incisos I e II, da Resolução Normativa no partir de 63/2003 da ANS, determinando-se, por necessário, o recálculo das mensalidades vencidas, a junho de 2019; b) Condenar a ré, a restituir à autora, de forma simples, os valores pagos a maior, a partir de junho de 2019, devidamente atualizados, a partir dos respectivos pagamentos, bem como acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Ante a sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.” (...)” Os Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra a r. sentença foram rejeitados (id. 19183210, p. 1 e 2). Em suas razoes recursais (id. 19183215), a parte apelante, preliminarmente, defende a necessidade de suspensão do curso processual, nos termos do artigo 1.037, do CPC, por entender que a matéria em debate se identifica à afetação do Resp no 1.716.113 /DF, tema 1016, na qual se discute: a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. No mérito, em síntese, sustenta que o reajuste aplicado está de acordo com a RN 63/2003 da ANS, pois a fórmula dos reajustes não se baliza pelo somatório dos índices e acréscimos previstos no contrato, mas, sim, por meio da multiplicação fatorial de cada um dos índices de reajuste, motivo pelo qual o índice de 67,57% previsto contratualmente é válido, devendo ser mantido. Discorre sobre a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária, destacando o conteúdo inserto no art. 3o, da RN 63/2003 e na cláusula 24 do contrato firmado entre as partes. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, pugna pelo sobrestamento do feito, até o julgamento do Resp no 1.716.113/DF. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais, consignando a legalidade contratual do reajuste de 67,57%, diante do ingresso da Apelada na faixa etária de 59 anos. Preparo no id. 19183216 e id. 19183217. Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pelo desprovimento do recurso (id. 19183223). É o relatório. DECIDO. Ao compulsar a matéria debatida nos autos, e valendo-me de consulta processual no âmbito do sistema do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifico a existência de decisão da lavra do e. Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino, publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 04/06/2019, nos autos do Recurso Especial no 1.716.113/DF, submetido rito dos recursos repetitivos, afetado à 2a Seção, determinando a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema 1016/STJ, a fim de firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas: a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. Transcreve-se a seguir excerto da decisão proferida no Recurso Especial no 1.716.113/DF: “(...) Eminentes colegas, proponho a afetação deste recurso especial ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015 para, em conjunto com os REsps 1.726.285/SP, 1.715.798/RS, 1.728.839/SP, 1.721.776/SP e 1.723.727/SP, formar precedente qualificado a respeito das seguintes controvérsias: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. (...) Por fim, no que tange à abrangência do sobrestamento, propõe-se a abrangência nacional, conforme previsto no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para evitar que se consolidem julgamentos isolados em divergência com as teses a serem firmada por esta Corte Superior, ressalvando-se, como sempre, tutela provisória, acordo, desistência, renúncia e coisa julgada. Destarte, proponho a afetação do presente recurso especial. Ante o exposto, voto no sentido de afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015 para formar precedente qualificado acerca das seguintes controvérsias: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. Solicito autorização dos colegiado para, eventualmente, afetar outros recursos representativos dessa controvérsia mediante decisão monocrática (...)”. A Segunda Seção, ao analisar a questão, na sessão realizada na mesma data, proferiu a seguinte decisão: (...) Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão: A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo. Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Desse modo, reafirmando a identidade do tema em discussão nos presentes autos com a afetação promovida pelo STJ, determino, nesta fase, o sobrestamento do presente processo, que permanecerá na Secretaria da Sétima da Turma até ulterior deliberação quanto às providências cabíveis in casu. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora